Tribunal: TJDFT
Processo: 0729444-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729444-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ALINE CARVALHO GOUVEIA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação ajuizada por ALINE CARVALHO GOUVEIA contra a decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO RELATOR DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL na ação no 0763763-79.2021.8.07.0016, que rejeitou o deferimento tático da gratuidade da justiça no juízo de origem e negou seguimento ao recurso inominado interposto, por deserção. A reclamante sustenta, em síntese, violação ao entendimento jurisprudencial pacífico que admite a concessão tácita do benefício da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. O art. 198, inc. I, do Regimento Interno deste TJDFT, autoriza o Relator a indeferir a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado. No caso, a medida é manifestamente inadmissível, pois o caso não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 988 do CPC. Com efeito, a reclamante propõe a presente ação, afirmando violação a jurisprudência pacífico desta Corte e do STJ, porém a reclamação somente é cabível nas seguintes hipóteses de violação de precedente vinculante. Confira-se: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência Assim, somente se o argumento tivesse tutela em súmula vinculante, decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, IRDR ou incidente de assunção de competência poderia se admitir a reclamação. Sequer seria possível invocar a necessidade de garantia a autoridade de decisões do tribunal, pois a hipótese do art. 988, II, do CPC, contempla a situação em que há desrespeito a ato praticado em processo subjetivo que o reclamante tenha integrado a relação processual, o que não é o caso. Logo, não se tratando de situação contemplada pela norma, não há como autorizar o manejo de reclamação, mormente porque nítida a intenção da reclamante de se utilizar deste instrumento como sucedâneo recursal, uma vez que perdeu o prazo para interpor o agravo interno no processo de origem, como prevê o art. 19, inc. IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Deveras, a autora, ora reclamante, interpôs recurso inominado, sem o recolhimento do preparo. Ordenada a comprovação da hipossuficiência, defendeu a concessão tácita do benefício. O argumento, no entanto, não foi acolhido pelo relator, que indeferiu o pedido de gratuidade e oportunizou o recolhimento do preparo recursal, ônus do qual não se desincumbiu, sobrevindo, então, a decisão que não conheceu do recurso inominado. Inconformada, a autora opôs ainda embargos de declaração, porém de forma intempestiva. Diante disso, ajuizou a presente reclamação. Ocorre que a reclamação não pode ser utilizada como substitutiva de recurso cabível, sob pena de se desvirtuar a sua natureza e finalidade processual. Nesse sentido, firma-se esta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMISSIVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTERGA OS EFEITOS DO ACÓRDÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, e não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional. (...) 4. Reclamação inadmissível que se indefere de plano. 5. Agravo Interno Improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1648455, 07201485320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 24/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE DECISÕES JUDICIAIS. GARANTIA DE AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. NATUREZA JURÍDICA. PRETENSÃO DE REEXAME DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTO NEGATIVO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. 1. A despeito da controvertida natureza jurídica da reclamação, não obstante não se tratar de recurso, é induvidosa sua destacada previsão legal no diploma adjetivo como desdobramento do direito de ação e meio excepcional de impugnação de decisões judiciais, sendo admitida seu indeferimento de plano quando inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado (artigo 198, inciso I, do Regimento Interno). 2. Na espécie, o exame do caderno processual indica que o manejo da reclamação se reveste na tentativa de viabilizar o reexame de ato judicial proferido pelo juízo originário e ao qual não fora interposto recurso cabível no momento oportuno. (...) 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1645374, 07199329220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO ADMITO da reclamação e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator